Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP – Sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC no 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva em relação à CTEPP, e improcedência em relação à Fazenda Estadual e à FUNCESP - Preliminar: Afastamento da ilegitimidade da CTEEP (sucessora da CESP), que deve responder pelos prejuízos causados à autora, juntamente com Estado e a FUNCESP - Mérito: Necessidade de reforma - Óbito do cônjuge da postulante posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – Irrelevância – Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – Impertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – Sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial em relação ao Estado, à FUNCESP e à CTEEP - Recurso da autora provido, recurso da FUNCESP não provido, e recursos dos patronos da CTEEP prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1009348-31.2021.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

02/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CESP – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CESP – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP – Sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC no 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva em relação à CTEPP, e improcedência em relação à Fazenda Estadual e à FUNCESP - Preliminar: Afastamento da ilegitimidade da CTEEP (sucessora da CESP), que deve responder pelos prejuízos causados à autora, juntamente com Estado e a FUNCESP - Mérito: Necessidade de reforma - Óbito do cônjuge da postulante posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – Irrelevância – Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – Impertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – Sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial em relação ao Estado, à FUNCESP e à CTEEP - Recurso da autora provido, recurso da FUNCESP não provido, e recursos dos patronos da CTEEP prejudicado.